Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-53.2024.8.14.9000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800173-53.2024.8.14.9000

AUTORIDADE: DELEGACIA DE BENEVIDES

AUTORIDADE: TATIANE VARJAO MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LEI HENRY BOREL. MAUS-TRATOS PRATICADOS POR GENITORA CONTRA FILHOS MENORES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar apuração de suposto crime de maus-tratos (art. 136 do Código Penal) atribuído à genitora das vítimas, crianças de 12 e 8 anos de idade à época dos fatos. Consta dos autos que as agressões físicas ocorreram no ambiente familiar e foram confirmadas pelos menores em escuta especializada, suscitando controvérsia acerca da incidência da Lei nº 14.344/2022 e da competência do Juizado Especial Criminal ou da Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os fatos narrados se enquadram no conceito de violência doméstica e familiar contra crianças previsto na Lei nº 14.344/2022; e (ii) estabelecer se a incidência da Lei Henry Borel afasta a competência do Juizado Especial Criminal, impondo o processamento do feito pela Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.344/2022 incide quando a violência contra criança ou adolescente ocorre em contexto doméstico ou familiar e é praticada por integrante do núcleo familiar, causando lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico ou dano patrimonial.

As agressões atribuídas à genitora contra seus próprios filhos caracterizam violência doméstica e familiar contra crianças, preenchendo os requisitos de incidência da Lei Henry Borel.

O art. 226, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, introduzido pela Lei nº 14.344/2022, afasta expressamente a aplicação da Lei nº 9.099/1995 aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, independentemente da pena prevista.

A interpretação compatível com a finalidade protetiva da Lei Henry Borel exclui a competência dos Juizados Especiais Criminais para os delitos praticados contra crianças e adolescentes em contexto doméstico e familiar, assegurando proteção integral e reforçada às vítimas.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo em infrações de menor potencial ofensivo, a incidência da Lei Henry Borel afasta a competência do Juizado Especial Criminal quando o delito é praticado contra criança ou adolescente no âmbito doméstico ou familiar.

Inexistindo vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes na comarca competente, o feito deve tramitar perante a Vara Criminal local, dotada de competência para apreciação da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A Lei Henry Borel incide sobre crimes praticados contra crianças e adolescentes em contexto doméstico ou familiar por integrante do núcleo familiar da vítima.

O art. 226, § 1º, do ECA afasta a aplicação da Lei nº 9.099/1995 aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes submetidos à proteção da Lei nº 14.344/2022.

Os delitos praticados contra crianças e adolescentes no âmbito de violência doméstica e familiar não se submetem à competência dos Juizados Especiais Criminais.

Inexistindo vara especializada na comarca, compete à Vara Criminal processar e julgar os feitos abrangidos pela Lei Henry Borel.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 226, § 8º, 227, caput e § 4º; Lei nº 14.344/2022, art. 2º; ECA, art. 226, § 1º; CP, art. 136; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 2025/0151875-1, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJe 25.06.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0813258-09.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 16.09.2025.

ACORDÃO

Vistos e relatados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do presente CONFLITO DE JURISDIÇÃO E JULGÁ-LO PROCEDENTE
,
declarando competente o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA para processar e julgar o feito
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº: 0800173-53.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº: 0802717-19.2022.8.14.0097

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA BÁRBARA

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR: DES. JORGE LUIS LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides, nos autos do processo nº 0802717-19.2022.8.14.0097, instaurado para apuração da suposta prática do crime de maus-tratos, previsto no art. 136 do CP, atribuído a TATIANE VARJÃO MACEDO, em desfavor das crianças E.M.M. e A.L.M.B.

Consta dos autos que a investigação teve origem no boletim de ocorrência nº 00032/2022.100788-0, lavrado após comunicação efetuada por Conselheira Tutelar, segundo a qual a criança A.L.M.B. teria chegado à residência de terceira pessoa apresentando diversos hematomas pelo corpo, os quais, em tese, teriam sido causados por sua genitora. Em escuta especializada, os menores Eduardo Macedo Monteiro e Ana Letícia Macedo Barros confirmaram a ocorrência dos maus-tratos atribuídos à investigada.

Inicialmente distribuído ao Juízo da Vara Criminal de Benevides, este juízo declinou da competência em favor do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara, por entender tratar-se de infração de menor potencial ofensivo sujeita ao rito da Lei nº 9.099/1995.

Recebidos os autos pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara, o Ministério Público requereu a designação de audiência preliminar e apresentou proposta de transação penal à autora do fato. Em seguida, foi realizada audiência destinada à apresentação da referida proposta.

Posteriormente, o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara reviu o entendimento, revogando os atos processuais praticados, inclusive a sentença homologatória de transação penal, e declinou da competência para a Vara Criminal de Benevides, sob o fundamento de que a Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) introduziu o §1º ao art. 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo que aos crimes cometidos contra criança e adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099/1995. Assim, concluiu que a competência para processamento e julgamento do feito seria da Justiça Criminal comum.

Redistribuídos os autos, o Juízo da Vara Criminal de Benevides manteve o entendimento anteriormente adotado e determinou o retorno do feito ao Juizado Especial Criminal.

Diante da divergência instaurada entre os órgãos jurisdicionais, o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara declarou-se incompetente para processar e julgar a causa e suscitou o presente Conflito Negativo de Competência perante este Tribunal de Justiça, sustentando que, após a entrada em vigor da Lei Henry Borel, os crimes praticados contra crianças e adolescentes, ainda que de menor potencial ofensivo, devem ser processados perante a Justiça Criminal comum, afastando-se a incidência da Lei nº 9.099/1995.

Em parecer, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela procedência do conflito, sustentando que a vedação prevista no art. 226, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, introduzida pela Lei nº 14.344/2022, alcança os crimes praticados contra crianças e adolescentes no âmbito doméstico e familiar, independentemente de sua previsão no ECA, no CP ou em legislação especial, razão pela qual a competência para processar e julgar o feito deve ser atribuída ao Juízo da Vara Criminal de Benevides.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Configurados os pressupostos processuais, conheço do presente conflito negativo de jurisdição.

A Lei nº 14.344/2022 instituiu mecanismos específicos destinados à prevenção e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar praticada contra a criança e o adolescente, em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 e no § 4º do artigo 227 da Constituição Federal, bem como em harmonia com tratados, convenções e acordos internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil.

No que concerne à delimitação conceitual, o artigo 2º da Lei Henry Borel considera violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico ou dano patrimonial, quando praticada no âmbito doméstico, familiar ou em relação de convivência.

Extrai-se, portanto, que a incidência da Lei nº 14.344/2022 exige que a violência tenha ocorrido em contexto doméstico ou familiar, circunstância que justifica a adoção de um regime jurídico diferenciado e mais protetivo.

No caso concreto, verifica-se que os autos apuram a suposta prática do crime de maus-tratos, previsto no art. 136 do CP, atribuído a TATIANE VARJÃO MACEDO em desfavor de seus filhos Eduardo Macedo Monteiro e Ana Letícia Macedo Barros, então com 12 (doze) e 08 (oito) anos de idade à época dos fatos. Segundo consta do boletim de ocorrência e dos elementos informativos coligidos, as vítimas teriam sofrido agressões físicas praticadas por sua própria genitora, circunstância posteriormente confirmada pelos menores em escuta especializada.

Restam configurados, assim, os elementos exigidos para incidência da Lei Henry Borel, uma vez que a violência foi praticada contra crianças, em ambiente familiar, por ascendente direta integrante do núcleo doméstico das vítimas.

Superada essa premissa, passa-se ao exame da controvérsia propriamente dita.

No que se refere à competência para processamento dos feitos, a Lei nº 14.344/2022 promoveu alteração substancial no Estatuto da Criança e do Adolescente, inserindo o §1º ao artigo 226, para estabelecer expressamente que
“aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995
”.

A inovação legislativa decorre do reconhecimento da especial condição de vulnerabilidade de crianças e adolescentes, conferindo-lhes proteção reforçada e afastando os institutos despenalizadores típicos dos Juizados Especiais Criminais quando se tratar de infrações praticadas em seu desfavor.

Dessa forma, a interpretação que melhor se harmoniza com a finalidade protetiva da Lei nº 14.344/2022 é aquela que afasta a incidência da Lei nº 9.099/1995 em relação a todos os crimes cometidos contra crianças e adolescentes no contexto doméstico e familiar, independentemente do diploma legal em que estejam previstos.

Com efeito, a interpretação defendida pelo Juízo suscitado esvaziaria a finalidade da norma e conduziria a resultado incompatível com a proteção integral assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal. O propósito do legislador foi justamente retirar da esfera dos Juizados Especiais Criminais as infrações praticadas contra crianças e adolescentes, submetendo-as ao crivo da Justiça Comum.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os crimes praticados contra crianças e adolescentes no âmbito de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Henry Borel, não se submetem à competência dos Juizados Especiais Criminais:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA CONTRA FILHO. INCOMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Apesar da imputação de crime culposo, a conduta, em tese, foi praticada contra criança, no âmbito doméstico e familiar. Desse modo, em conformidade com o princípio da especialidade, o Tribunal de origem registrou, corretamente, que, "ainda que se trate de crime de menor potencial ofensivo, com a nova redação do art. 226, § 1º, do ECA, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal para apuração do delito perpetrado contra a criança e o adolescente", visto que o suposto fato criminoso ocorreu "em 24/07/2024 [...], ou seja, é posterior a vigência da Lei 14.344/22 ( Lei Henry Borel), que fez incluir o § 1º no artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando o afastamento da competência do Juizado Especial para o julgamento dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, no âmbito doméstico ou familiar". (...)

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 00000000000000999976 MG 2025/0151875-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/06/2025)

A propósito, a própria Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal vem consolidando orientação no sentido de que a Lei Henry Borel afasta a competência dos Juizados Especiais Criminais sempre que se tratar de delito praticado contra criança ou adolescente em contexto de violência doméstica e familiar, submetendo a persecução penal à Justiça Comum. Cito:

(...) Tese de julgamento: "1. A Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes somente é competente para processar e julgar delitos praticados com dolo de abusar da condição de vulnerabilidade etária da vítima, não bastando a simples circunstância de ser a vítima menor de idade. 2. No crime de lesão corporal culposa na direção veicular, ainda que a vítima seja criança, a competência permanece com o Juizado Especial Criminal, diante da ausência de finalidade dirigida ao abuso da situação de vulnerabilidade etária."

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08132580920258140000 30188579, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2025, Seção de Direito Penal)

Reconhecida, portanto, a incidência da Lei Henry Borel ao caso concreto, impõe-se o afastamento da competência do Juizado Especial Criminal.

Inexistindo vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes na comarca competente, o processamento e julgamento do feito devem permanecer perante a Vara Criminal de Benevides, juízo dotado de competência para apreciação da matéria.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE, declarando competente o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA para processar e julgar o feito
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 23/06/2026